Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-20.2023.8.11.0013
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004568-20.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS - CPF: 062.957.021-39 (RECORRENTE), WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO - CPF: 057.268.351-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAIO GABRIEL ALVES - CPF: 060.641.421-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK DA SILVA PEREIRA - CPF: 058.394.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARTINS MENDES - CPF: 045.765.391-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e organização criminosa. Sentença de
pronúncia. Preliminar de nulidade por excesso de linguagem. Mérito. Pedidos de impronúncia e de absolvição sumária por inexigibilidade de conduta diversa. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (
ii
) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para a pronúncia dos recorrentes por ambos os crimes; (
iii
) determinar se é aplicável a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa em favor de uma das recorrentes; e (
iv
) analisar o pedido de impronúncia pelo crime de organização criminosa por ausência de provas.

III. Razões de decidir

3. A magistrada, na sentença de pronúncia, limitou-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo de valor aprofundado sobre o mérito da causa ou utilizar linguagem que pudesse influenciar o Conselho de Sentença.

4. Os elementos probatórios colhidos nas fases investigativa e judicial, especialmente os depoimentos de agentes policiais e as versões apresentadas em interrogatório, constituem indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. A tese de inexigibilidade de conduta diversa não foi comprovada de forma inequívoca nos autos, demandando análise aprofundada pelo Conselho de Sentença, uma vez que a simples alegação de coação moral irresistível é insuficiente para a absolvição sumária nesta fase processual.

6. A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual vigora o princípio
in dubio
pro

societate
, sendo vedada a análise exauriente das provas, cabendo ao Tribunal do Júri a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de Julgamento:
“
1. Não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a indicar os elementos de materialidade e os indícios de autoria, em conformidade com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva impede a impronúncia dos réus, devendo a causa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 3. A alegação de excludente de culpabilidade, como a inexigibilidade de conduta diversa, exige prova inequívoca, e, havendo dúvida, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d"; Código Penal,
arts
. 22 e 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 413, § 1º, 414 e 415; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.862.604/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.6.2025; STJ,
A
gRg

no RHC 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 5.10.2021; TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por

Ana Paula Ribeiro
Choma
dos Reis
e
Wellington Figueiredo de Amigo

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1004568-20.2023.8.11.0013
, pronunciando-os pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código P
enal);
e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), determinando, por conseguinte, a submissão de ambos a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

A primeira recorrente
, nas razões que se encontram no ID
283623547
, postula
, em sede de preliminar,
a nulidade da
sentença de pronúncia
por excesso de linguagem
e,

n
o mérito, requer:
(i)

a aplicação, em seu
favor, de causa excludente de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa;
e
(
ii
)
su
a
impronúncia
por ausência de provas
em relação ao
crime de organização criminosa
, nos termos do art. 41
4,
do Código de Processo Penal.

O segundo recorrente, por meio das razões vistas no ID
283623560
, postula, preliminarmente
,
a
declaração de
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e, no mérito, a sua impronúncia
com relação a ambos os crimes pelos quais foi imputado, sob a alegação de que inexistem indícios mínimos de autoria em relação ao recorrente
, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões constantes no ID
283623564
, rebate as alegações dos recorrentes, requerendo
a rejeição da preliminar e
o desprovimento do
s
recurso
s
.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
283623565
,
a
sentenciante manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
294347384
, opina pel
a rejeição da preliminar e
desprovimento d
os
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem

O
s

recorrente
s

sustenta
m
, preliminar
mente
, a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que sua prolatora se utilizou de expressões eloquentes que pode
m
comprometer o ânimo dos jurados.

Contudo,
tal
pretensão
n
ão merece prosperar, haja vista que
, ao revés do que alegam os recorrentes,
não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos
, conforme se infere
d
os trechos da
sentença de pronúncia
(ID
283623543
) apontados pela defesa como
fragmentos da sentença em que houve excesso de linguagem
, abaixo reproduzid
os
em sua integralidade
:

[...]
6) Sintetizando o exposto, tem-se, em cognição sumária, que: a) PATRIK, KAIO e ANA PAULA atuaram diretamente no homicídio qualificado da vítima; b) WELLIGTON (Trem Bala/Beiço) atuou como autor intelectual/mandante do delito.

[...]

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que os réus ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS, KAIO GABRIEL ALVES, WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO e PATRIK DA SILVA PEREIRA foram responsáveis pelos crimes de homicídio qualificado consumado, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito (apenas PATRIK) e tráfico de entorpecentes (apenas PATRIK).

[...]

Assim sendo, havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia dos réus é medida que se impõe. [...]

Como se
constata
, não houve
qualquer valoração exauriente das condutas atribuídas
ao
recorrente
, eis que
a
magistrad
a
se limitou a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o envolvimento d
os recorrentes
no
s
crime
s
descrit
o
s
na denúncia.

Desse modo, da leitura da fundamentação da sentença de pronúncia,
não
se
verifica a
eloquência acusatória alardeada na peça recursa
l
, visto que tal vício também não se configura com o simples fato de
se reportar a depoimentos de testemunhas no corpo do ato decisório
ou mesmo apontar a dinâmica dos fatos apontada pelos elementos de convicção
amealhados
ao longo da instrução penal,
mo
rmente quando
a sentenciante
afirma que tal situação somente se verifica em “
cognição sumária
”
.

É necessário esclarecer que a decisão questionada deve ser compreendida como um todo, e, assim sendo, e
m verdade
, a autoridade judiciária cuidou de
consignar
, inicialmente
, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da prova e que qualquer dúvida deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença
, para, após, malgrado apontar que
– de acordo com a prova produzida -
os
recorrentes
teriam atuado diretamente no crime, enfatizar que tal conclusão se d
aria
em sede de
“
cognição sumária
",

que,
sabidamente
,
é um
termo utilizado para
designa
r um tipo de análise superficial, provisória, calcada em mero juízo de probabilidade e não de certeza
.

Aliás,
acerca da temática
,
eis
o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRETENSA ANULAÇÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. APRECIAÇÃO DO AFÃ RECURSAL. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RAREFEITO E COMEDIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. LIMITAÇÃO E REFERÊNCIA TÉCNICA AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO HÁBEIS A DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA IMPUTADA MATERIALIDADE DELITIVA QUALIFICADA E DOS "INDÍCIOS" (SUFICIENTES) DA AUTORIA DENUNCIADA. EMISSÃO DE ANTECIPADO E ILEGÍTIMO JUÍZO DE VALOR À CULPABILIDADE DO PRONUNCIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, nos moldes do art. 258, § § 1º e 3º, do RISTJ, reconsiderou a decisão prolatada pela Presidência deste Sodalício a fim de, em "novo" juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conhecer do agravo, seguido do parcial conhecimento do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos moldes da Súmula n. 83/STJ.

1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma, porquanto subsiste a apontada degeneração ao art. 413, § 1º, do CPP, ancorada no constatado excesso de linguagem na pronúncia do acusado.

1.3 Nestes termos, após reiterar - ipsis litteris - as razões (meritórias) já explicitadas e não acatadas monocraticamente por este Sodalício, requer (com arrimo no efeito iterativo) a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com a consectária declaração de nulidade da decisão de pronúncia, com efeitos
ex

tunc
, seguida da prolação de uma nova e imparcial decisão de admissibilidade da acusação.

II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se, quando a pretensão recursal prescinde de dilação probatória, por demandar - a teor da compreensão dos fragmentos transcritos -, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado, aplica-se (ou não) a ortodoxa e costumeira inteligência da Súmula n. 7/STJ.

2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se há (ou não) afronta ao regramento do art. 413, § 1º, do CPP quando na decisão de pronúncia - em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (
juicium

accusationis
) - o Juízo singular limita-se a apontar [referir] elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os "indícios" suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e "preservado" Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

3.1 A pretensão recursal em tela (circunscrita ao regramento do art. 413, § 1º, do CPP) prescinde de qualquer dilação probatória, mas demanda, ao revés - a teor da compreensão dos fragmentos transcritos -, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado. Portanto, não há qualquer identidade da casuística em tela à (costumeira e cartesiana) inteligência da Súmula n. 7/STJ.

3.2 Tem ecoado esta Corte Uniformizadora que,
não há afronta ao regramento do art. 413, § 1º, do CPP quando na decisão de pronúncia - em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (
juicium

accusationis
) - o Juízo singular limita-se a apontar [referir] elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os "indícios" suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e "preservado" Conselho de Sentença.

3.3
Na espécie, consoante esquadrinhado no aresto farpeado, ratifica-se que a pronúncia do acusado: [n]
ão
foi proferida com excesso de linguagem, tendo o Juízo singular (apenas) relatado os elementos de provas colhidos, indicando de forma concreta e objetiva os indícios da autoria e a prova da materialidade delitiva, sem adentrar ao mérito do fato denunciado.

3.4 Destarte, no caso, nos limites do caput e do § 1º do art. 413 do CPP: [n]
ão
se verifica qualquer opinião crítica ou valorativa, sendo certo ainda que, consoante a legislação posta, a "indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" figura como "dever" do qual o juiz "não pode" se esquivar.

3.5 À guisa de conclusão, nos contornos do art. 413, caput e § 1º, do CPP, para este Sodalício: [A] decisão de pronúncia não extrapolou os limites do art. 413 do Código de Processo Penal, preservando a soberania dos veredictos, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Não se verificou excesso de linguagem, pois o Magistrado não utilizou termos que prejulgassem ou demonstrassem parcialidade em relação à autoria ou qualificadoras (
AgRg
no HC n. 943.973/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

IV. Dispositivo e tese

s 4. Agravo regimental não provido.

Teses de julgamento: "1. Quando a pretensão recursal prescinde de dilação probatória, mas demanda, ao revés - a teor da compreensão dos fragmentos transcritos -, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado, não se aplica a ortodoxa e costumeira inteligência da Súmula n. 7/STJ. 2. Não há afronta ao regramento do art. 413, § 1º, do CPP quando na decisão de pronúncia - em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (
juicium

accusationis
) - o Juízo singular limita-se a apontar [referir] elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os "indícios" suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e "preservado" Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

1. STF, RE n. 820433
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
DJe
30/05/2016; STJ, REsp n. 1.095.523/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/8/2009,
DJe
de 5/11/2009.

2. STJ,
AgRg
no HC n. 978.517/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 803.733/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025;
AgRg
no HC n. 943.973/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025; STJ, Súmula n. 83.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.862.604/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)
Destacamos

Diante d
isso
,

esta
preliminar

deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
283623378
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01 – Integrar Organização Criminosa Armada

Infere-se dos autos que, em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 01/08/2023, de forma estável e permanente, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda, os indiciados
ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS, PATRIK DA SILVA PEREIRA, KAIO GABRIEL ALVES, WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
e
LAINY CARVALHO DE FARIA
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, integraram organização criminosa, com o fim de obter vantagem de qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, dentre as quais, tráfico de entorpecentes e homicídio, e ainda mediante o emprego de arma de fogo, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125642739), Boletim de Ocorrência (
ID’s
125642740, 125643241 e 125643276), Termo de Exibição e Apreensão (
ID’s
125643244 e 125643245), Termos de Interrogatório, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Homicídio Qualificado Consumado:

Consta ainda do incluso inquérito policial que no dia 01/08/2023, em via pública, na Br 174, próximo ao “Mercado Cascão”, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os indiciados
ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS, PATRIK DA SILVA PEREIRA, KAIO GABRIEL ALVES, WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
e
LAINY CARVALHO DE FARIA
, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Ronaldo Martins Mendes, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125642739), Boletim de Ocorrência (
ID’s
125642740, 125643241 e 125643276), Requisição Exame de Necrópsia (ID 125643267), Laudo Local do Crime (anexo), Termos de Interrogatórios, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Restrito – PATRIK DA SILVA PEREIRA

Consta também do presente caderno investigativo que, em datas anteriores até o dia 01/08/2023, na residência particular localizada na Rua Manoel F. Pereira, nº 58, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
PATRIK DA SILVA PEREIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía 03 (três) armas de fogo, tipo revolver, cal. 38, 08 (oito) munições intactas cal. 38
cbc
treina, 06 (seis) munições intactas cal.38
nta

treina ponta plana
, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125642739), Boletim de Ocorrência (
ID’s
125642740, 125643241 e 125643276), Termo de Exibição e Apreensão (125643245), Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Fato 04 – Tráfico de Entorpecentes –
PATRIK DA SILVA PEREIRA

Por fim, extrai-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até a data do fato 01/08/2023, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
PATRIK DA SILVA PEREIRA
, com consciência e vontade, transportava / guardava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125642739), Boletim de Ocorrência (
ID’s
125642740, 125643241 e 125643276), Termo de Exibição e Apreensão (125643245), Auto de Constatação Preliminar (ID 125643246), Laudo Pericial Constatação de Substância Entorpecente (ID 125643285), Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Infere-se dos autos que, em data não especificada, mas até o dia 01/08/2023,
ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS, PATRIK DA SILVA PEREIRA, KAIO GABRIEL ALVES, WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
e
LAINY CARVALHO DE FARIA
, uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais.

Consoante o apurado, no dia 31/07/2023 o denunciado
WELLINGTON
solicitou a
ANA PAULA
que descobrisse se o ofendido Ronaldo Martins Mendes estava “cabritando”, termo utilizado para as pessoas que comercializam drogas sem autorização da facção Comando Vermelho.

A denunciada
ANA PAULA
entrou em contato com Ronaldo solicitando a compra de entorpecentes, confirmou que ele realizava a venda das substâncias por conta própria e repassou a informação ao comparsa
WELLINGTON
.

Dessa forma, como represália e vingança ao fato
da
vítima estar comercializando drogas sem pagar a facção a porcentagem devida,
WELLINGTON
ordenou aos demais membros da organização criminosa a morte de Ronaldo.

Na data do fato, os denunciados
PATRIK
e
LAINY
foram até a residência de
ANA PAULA
e combinaram a ação criminosa, sendo
LAINY
a responsável por incentivar
ANA PAULA
a participar do crime. Na ocasião, ajustou-se que
ANA PAULA
atrairia Ronaldo para um encontro sob o pretexto de adquirir substâncias entorpecentes.

Após,
ANA PAULA
se dirigiu ao local combinado e na sequência os increpados
PATRIK, KAIO GABRIEL
e uma terceira pessoa ainda não identificada a seguiram em um veículo Fiat Uno conduzido por
PATRIK
.

Já no local do crime,
ANA PAULA
se encontrou com o ofendido e, após poucos minutos de conversa,
KAIO GABRIEL
e o suspeito não identificado desceram do veículo e, de inopino, efetuaram disparos de arma de fogo contra Ronaldo Martins Mendes, causando a morte deste.

Após efetuar os disparos,
KAIO GABRIEL
e o suspeito não identificado adentraram novamente no carro conduzido por
PATRIK
e todos fugiram tomando rumo ignorado. Ato contínuo,
ANA PAULA
também fugiu do local.

Conforme se extrai dos elementos informativos, o homicídio foi praticado em razão de
motivação torpe
, eis que o ataque contra a vítima foi determinado em razão de disputas envolvendo o tráfico de drogas e a facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que, ao comercializar drogas por conta própria, a vítima estaria “cabritando” e deixando de pagar à facção a porcentagem devida.

Frisa-se, ainda, que a ação foi executada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, por meio de emboscada, já que os membros da organização criminosa, sabendo que o ofendido estava comercializando drogas, utilizaram-se do pretexto para atraí-lo até o local e o matarem, atacando-o de surpresa.

De acordo com os elementos informativos, após a Polícia iniciar as diligências para captura dos denunciados em razão do crime de homicídio, diligenciaram até a residência de
PATRIK
e, após alguns minutos de campana, houve a abordagem do increpado sendo constatado em sua posse 02 (dois) resolveres cal. 38. No interior da casa também foi localizado ainda 01 (um) revolver cal. 38 desmontado e munições do mesmo calibre de uso restrito, em descompasso com as determinações da Lei nº 10.826/03 e Decreto Lei nº 11.615/2023, já que o denunciado não possuía registro ou autorização para tê-las em sua residência.

Por fim, ainda restou apurado que
PATRIK
se valia da sua residência para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico de drogas, assim como a utilizava como ponto de venda e fornecimento de entorpecentes, conforme auto de apreensão ID 125643245 e depoimento ID 125643275 fls. 43/46.

[...]

SIC,
Destaques no original

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos
contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais re
memorar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado,
ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que
a materialidade delitiva dos crimes narrados na denúncia ficou comprovada p
or meio dos seguintes
documentos
:
Auto de Prisão em Flagrante Delito
n. 114.3.2023.12044
(ID
283622511
),

Boletim de Ocorrência n.
2023.215002
(ID
283622512
)
,

Boletim de Ocorrência n.
2023.214974
(ID
283622513
)
,

Relatório
de Inquérito policial
(ID 283623367),

Laudo do Local do Crime
(ID 283623489),
Laudo de Necrópsia (
ID 2836234
90
)
,

Laudo Pericial de Constatação de Substância Entorpecente (
ID
28362335
7
)
,
Relatório n.
2023.13.74026
(ID 283623493)
e Relatório n.
2023.13.73091
(ID 283623496)
; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que tange
aos
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o
s
recorrente
s
, ao revés do que alegam suas defesas
, há suficientes indícios de que
ambos tenham participado da
empreitada

criminosa
que
ceifou a vida de
Ronaldo Martins Mendes, em envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
.

Isso porque, na fase judicial, o
Delegado de Polícia Civil

Antônio Carlos
Pinzan
Júnior
, declarou que

a persecução penal teria se iniciado com as primeiras diligências no local do homicídio, onde testemunhas teriam informado sobre a
utilização
de um veículo Fiat/Uno de cor prata e d
a participação d
e uma mulher conhecida pela alcunha de
“
Paulinha
”
no

homicídio
, conforme se infere de seu depoimento visto no ID 283623482
.

A partir dessas informações, a equipe de investigação teria logrado identificar e capturar a suspeita
Ana Paula
como sendo “Paulinha”
, que, segundo o relato, teria sido localizada em um notório ponto de comercialização de entorpecentes. As declarações de
Ana Paula
teriam sido fundamentais para direcionar as diligências seguintes, que culminaram na abordagem do suspeito
Patrik
.

O depoimento da autoridade policial indica que
Patrik
teria sido encontrado em frente à sua residência portando dois revólveres, sendo que um deles, conforme teria confessado o próprio suspeito, teria sido empregado na ação delituosa. Em busca na residência, teriam sido apreendidos drogas, munições e valores em dinheiro, que, segundo o relato,
Patrik
teria afirmado ser, em parte, proveniente do pagamento por sua colaboração no crime.

No que tange à reconstrução da suposta dinâmica delitiva, o Delegado expôs que a investigação apontaria para
Ana Paula
como a responsável por atrair a vítima ao local da emboscada, sob o pretexto de uma venda de drogas. A motivação do crime seria
, supostamente,
uma retaliação da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, em razão de a vítima estar comercializando entorpecentes em desacordo com as regras do grupo.

Nesse contexto,
Patrik
teria atuado como o motorista do veículo Fiat/Uno, transportando os supostos executores diretos do homicídio: K
aio Gabriel
, vulgo
“
Pinguim
”
, e um adolescente não identificado, conhecido apenas como
“
Cuiabano
”
. O próprio

Patrik
, segundo a testemunha,

teria se apresentado como
motorista da facção
, responsável também por guardar
drogas e
armamento d
a organização criminosa
.

As investigações sugerem, ainda, que a ordem para a execução teria partido d
o mandante geral do “Comando Vermelho”,

W
ellington
Figueiredo de Amigo
, vulgo
“
Trem Bala
”
, que, mesmo já estando recluso no sistema prisional, figuraria como o suposto mandante do crime. Essa tese seria amparada pela análise de dados de aparelhos celulares, que
supostamente
teria revelado conversas entre os acusados, antes e depois do fato, inclusive com mensagens nas quais
Wellington
e
Patrik
alegadamente
comemoravam o resultado da empreitada criminosa.

O relato policial também delineia uma suposta participação de
L
ainy
, a qual, segundo o apurado a partir do interrogatório de
Ana Paula
, teria agido como partícipe intelectual
j
untamente com seu namorado
Patrik
para convencer
Ana Paula
a aderir ao p
lano criminoso.

Como elementos de prova material, o Delegado destacou a apreensão do veículo Fiat/Uno, em cujo interior foram encontrados objetos como corda, facão e enxada, além de outro revólver. De acordo com o depoente, a perícia de confronto balístico teria apresentado resultado positivo para duas das armas apreendidas
,
uma que estaria com
Patrik
e a outra encontrada no veículo, relacionando-as aos projéteis extraídos do corpo da vítima. Segundo as informações colhidas, estas seriam as armas supostamente utilizadas por Kaio Gabriel e pelo adolescente
“
Cuiabano
”
.

O Investigador de Polícia Civil, Paulo
Suady
Ferreira Vieira, relatou
, durante a fase judicial (ID 283623482),

que, após a chegada do Delegado ao local do crime
[
um terreno baldio adjacente à BR 174-B
]
, as informações iniciais apontavam para a presença de uma mulher
[identificada como “Paulinha”]
em uma motocicleta e de um veículo Fiat/Uno de cor prata
no
local, que teriam saído do local após o fato
. O investigador afirmou que, por já conhecer a suspeita Ana Paula
, a
associou
ao apelido de “Paulinha”

e
dirigiu-se a um conhecido ponto de uso de drogas, onde a encontrou. Em entrevista preliminar,
Ana Paula
teria confirmado sua presença no local do crime e a participação de um Fiat/Uno conduzido por
Patrik
, tendo como passageiros indivíduos com as alcunhas de
“
Pinguim
”
e
“
Cuiabano
”
. Segundo o investigador, a suspeita teria esclarecido que marcou o encontro a mando da facção criminosa, como retaliação pela suposta
“
cabritagem
”
(venda de drogas sem autorização) praticada pela vítima, alegando, contudo, ter sido forçada a
participar
por medo de ser
mort
a caso negasse
auxiliar na empreitada
.

De posse dessas informações, a equipe teria localizado e vigiado a residência de
Patrik
, abordando-o
quando
saía, supostamente portando dois revólveres calibre .38 na cintura.
O investigador narrou que
Patrik
teria confirmado sua participação e que uma das armas em sua posse teria sido utilizada no crime, indicando ainda a existência de drogas em seu imóvel. A busca na residência teria resultado na apreensão de entorpecentes, dinheiro e munições. O depoente também confirmou a apreensão do veículo Fiat/Uno, que já estaria sendo monitorado, e que em seu interior teria sido encontrado outro revólver, além de
uma
pá, corda e um enxadão.

Segundo a testemunha, a
análise dos dados de aparelhos celulares teria revelado conversas que indicariam o
alegado
envolvimento dos acusados, como um diálogo em que Patrik manifestava à sua namora
da
Lainy

(vulgo
“
Medusa
”
) o receio de ser preso e co
ndenado a uma longa pena, e outro em que
Ana Paula
supostamente confirmava a
Wellington
que o
“
serviço
”
havia sido feito.
Por fim, o investigador apontou
Wellington
como o suposto mandante, na condição de
principal

“
disciplina
”
da facção, e que
Lainy

teria pleno conhecimento dos fatos, auxiliando no planejamento do homicídio.

De forma semelhante, o Investigador de Polícia Civil Antônio Nunes de Oliveira Júnior
relatou
, em juízo (ID 283623482),
que as informações iniciais levaram à localização de
Ana Paula
, que teria confessado sua participação como
“
isca
”
para atrair a vítima, indicando também o envolvimento de Patrik
após ser questionada sobre a participação de outros indivíduos
.
O depoente corroborou a narrativa
apresentada pelos demais agentes quanto a
abordagem de Patrik, sua suposta confissão quanto ao papel de motorista e a apreensão de duas armas em sua posse, acrescentando que mais um revólver, desmontado, teria sido encontrado em sua casa.

Segundo
o
investigador, o próprio Patrik
, após ser questionado,
teria indicado o paradeiro do veículo Fiat/
Uno
[no final do bairro Glória]
, onde, de fato, foram
localizadas
, além do veículo,
cordas, enxadas, uma pá e outra arma de fogo.

A
Escrivã de Polícia Civil

Neil
i
Auxiliadora

Sonaqu
e
Rodrigues
, ao ser ouvida na fase judicial

(ID 283623482)

relatou que Patrik
, durante sua oitiva
extrajudicial
,
apresentou uma versão na qual teria sido apenas contratado por uma pessoa desconhecida para conduzir o veículo. Nesta versão, ele teria ido à casa de
Ana Paula
, onde dois rapazes que ele não conhecia embarcaram, e então teria seguido
Ana Paula
, que ia à frente em uma motocicleta. Chegando ao local, os dois rapazes teriam descido e, após
conversarem com a vítima,
Patrik
teria apenas ouvido disparos, momento em que os indivíduos teriam retornado ao carro para a fuga.

Por sua vez, o
recorrente

Wellington
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
(ID 283623482)
,

sustentou não possuir qualquer participação no crime em apuração,
negando a a
utoria intelectual que lhe é imputada,
aduzindo
, ademais,
que se entende como alvo de uma perseguição policial. Afirmou não conhecer a corr
é
Ana Paula
, bem como os demais investigados
.

Como argumento de defesa, questionou o fato de não ter sido realizada uma busca por aparelhos celulares em sua cela, diligência que, em sua visão, seria imprescindível, visto que a tese acusatória se baseia na premissa de que ele teria sido o mandante do crime, emitindo ordens de dentro do sistema prisional.

Ao ser indagado sobre seu vínculo com a facção criminosa
“Comando Vermelho”
, o interrogado esclareceu não ser um membro efetivo,
todavia
declarou ser um
“
simpatizante
”
d
a
organização na qual admitiu possuir amigos
em razão de se encontrar recluso em instituição carcerária controlada pela referida facção
.

A
recorrente
Ana Paula, em se
u
interrogatório extrajudicial

(ID
283623351
),

asseverou
que
foi contatada por um indivíduo de vulgos “Metralha/Beiço/Trem Bala” para que lhe fizes
se um favor, descobrindo se a
vítima

Ronaldo Martins Mendes
estaria
realizando
o comércio
de
entorpecentes
sem autorização do “Comando Vermelho”,
supostamente descrevendo a forma como ocorreu a empreitada

criminosa
:

[...] QUE a interroganda relata que um dia antes do crime, a pessoa de vulgo "Metralha/Beiço/Trem Bala" (Wellington Figueiredo de Amigo) entrou em contato com ela pedindo um favor. QUE pediu para a interroganda descobrir se a vítima estava "cabritando" (vendendo droga sem autorização do Comando Vermelho). QUE a interroganda então se passou por usuária e comprou entorpecente da vítima. QUE depois disso, no dia do fato, Patrick (epíteto Sanches) e sua namorada de alcunha "Medusa" foram até a casa da interroganda e a convenceram a participar da "missão" - matar a vítima. QUE "Medusa" incentivou a interroganda a participar da empreitada criminosa. QUE ficou combinado de a interroganda marcar um encontro com a vítima sob o pretexto de comprar droga e assim foi feito. QUE combinaram de se encontrar no local onde aconteceu o fato, vale dizer, próximo ao mercado Cascão. QUE a interroganda foi sozinha para o referido local e os demais suspeitos (Kaio Gabriel, Patrick e "Cuiabano/CL") foram no veículo da marca Fiat modelo Uno, o qual está apreendido nesta delegacia. QUE então executaram o plano e conseguiram matar a vítima Ronaldo. QUE Kaio Gabriel estava na posse de uma das armas e "Cuiabano" com outra. QUE foi "Cuiabano" que efetuou os disparos contra a vítima. QUE Patrick foi responsável por dirigir e dar fuga aos comparsas. QUE não subtraíram nenhum pertence da vítima. QUESTIONADA SE A ORDEM PARA MATAR RONALDO FOI DADA PELO SUSPEITO WELLINGTON (TREM BALA), RESPONDEU QUE sim, pois ele é
o voz geral
do Comando Vermelho. PERGUNTADA SE A MENSAGEM QUE APARECEU NO CELULAR DA VÍTIMA COM AS SEGUINTES PALAVRAS "BLZ. TÔ AKI", ENVIADA PELO NÚMERO 65 9953-8233, É DA INTERROGANDA, RESPONDEU QUE sim, foi quando avisou que já tinha chegado no local marcado com a vítima. INQUIRIDA SOBRE O VEÍCULO FIAT UNO, RESPONDEU QUE esse carro é do Comando Vermelho e era utilizado para fazer os "corres" (praticar crimes). QUE o referido veículo era bastante utilizado por Patrick, o qual "trabalhava" de UBER para a facção criminosa. QUE Patrick também fazia a guarda das armas e das drogas da facção. QUESTIONADA SE RECEBERIA ALGUM VALOR PARA PARTICIPAR DO CRIME, RESPONDEU QUE não. QUE a interroganda acrescenta que "Medusa", namorada de Patrick, é madrinha de batismo no Comando Vermelho do suspeito "Cuiabano". QUE a interroganda afirma que o telefone do "Cuiabano" é o registrado em seu telefone com o número 65 99952-3449. QUE a interroganda afirma que "Cuiabano" é menor de idade. PERGUNTADA SE TAMBÉM COMERCIALIZA ENTORPECENTES PARA A FACÇÃO, RESPONDEU QUE não, pois é apenas usuária. [...]

A versão extrajudicial da recorrente foi confirmada parcialmente em juízo (ID 283623482). Ana Paula manteve a estrutura central do ocorrido, confirmando sua atuação como “isca”, a participação de Patrik como motorista e de K
aio
e
“
Cuiabano
”
como executores,
atribuindo
a autoria dos disparos
a
este último. Contudo, alterou substancialmente pontos cruciais de sua narrativa ao modificar a origem da ordem para a execução do crime, transferindo a responsabilidade direta de
Wellington para
o corréu
“
Cuiabano
”
.

Em seu interrogatório judicial, a acusada iniciou sua fala afirmando que
na ocasião de sua prisão
estava há dias sob efeito de pasta-base de cocaína e, por isso, não se recordava do que havia declarado. Em sua nova versão, narrou que Patrik,
Lainy
, Kaio e
“
Cuiabano
”

supostamente
estiveram em sua residência no dia dos fatos e ali planejaram o crime enquanto ela fazia uso de drogas. Alegou que seu telefone celular teria sido utilizado
por
“
Cuiabano
”
para se comunicar com a vítima, sob o pretexto de que a acusada já havia sido punida pela facção por comprar drogas de
“
cabriteiros
”
(vendedores não autorizados) e, por isso, tinha seus contatos.

Segundo
a recorrente
, a ordem
e o planejamento

para que ela atraísse a vítima teria partido diretamente de
“
Cuiabano
”
, e não de Wellington, a quem negou conhecer pessoalmente, embora tenha admitido a existência de conversas com
“
Trem Bala
”
, que seria
o líder
da facção. A ré afirmou que
Lainy
, a qual seria
“
disciplina
”
na ala feminina do grupo, não estava na cena do crime, mas teria levado as armas até sua casa na companhia de Patrik
.
No momento da execução, relatou que chegou primeiro ao local combinado e, quando a vítima se aproximou, os demais chegaram em um carro prata;
“
Cuiabano
”
e Kaio teriam descido e, diante da recusa da vítima em entrar no veículo,
“
Cuiabano
”
teria efetuado os disparos. A ré alegou ter ficado paralisada pela droga e que, em seguida, fugiu do local.

Diante disso,
a despeito das alegações defensivas,
é forçoso concluir que, diante dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelas provas produzidas na fase investigativa, extrai-se indícios suficientes
de
que
Ana Paula e Wellington Figueiredo
, possivelmente, particip
aram
do
crime de homicídio
em debate
, em suposto envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”
.

Sendo assim
,
é
impreterível
reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor d
e ambos
, a obstar
a

despronúncia
almejada pelos recursos manejados
, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal
permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele
s
não pratic
aram
a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
s

recorrente
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Por conseguinte,

é imperioso concluir que não há como acolher o
s pleito s deduzido s pelo s recorrente s
ao fundamento de que não há provas seguras
para justificar
suas
condenações
, eis que, como dito
anteriormente
,
a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele
s
seja
m
submetido
s
à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(
TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Diante do exposto, e considerando que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença e, por conseguinte, a submissão dos recorrentes ao Tribu
nal do Júri. A este, como juízo competente, cabe apreciar as versões apresentadas no curso do processo e decidir
pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Por outro viés, no que diz respeito à alegada inexigibilidade de conduta diversa por parte d
a
recorrente
Ana Paula
, com base na qual colima ser absolvid
a
sumariamente, pela exclusão de sua culpabilidade, é forçoso reconhecer que tal pedido, igualmente, não deve ser acolhido.

Como é de trivial sabença, a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica; sobrelevando-se anotar, por necessário, que o recorrente não aponta
, de plano,
qualquer situação que demonstre, de
maneira inequívoca
, que el
a
foi coagid
a
ou
ordenada
a
atrair
a vítima
até o local em que foi assassinada
.

Nesse aspecto, é necessário consignar que a simples alegação d
a
agente de que se sentiu coagid
a
, por si só, não é suficiente para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22 do Código Penal. Destarte, é forçoso reconhecer que os argumentos expostos pel
a
recorrente, visando ser absolvid
a
sumariamente em virtude do reconhecimento da excludente de culpabilidade, encontram-se enevoados, visto que não restou evidenciado, até agora, de forma inequívoca e segura, que el
a
foi coagid
a
de forma irresistível
,
não restando preenchidos, indene de dúvidas, os pressupostos para sua caracterização, isto é:
“a) a existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; e, por fim, d) a irresistibilidade da ameaça.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 233).

Como já dito,
a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, indícios
suficientes
da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
, de
sorte que a existência de indícios acerca do
animus necandi
impõe a submissão dos fatos atribuídos ao recorrente ao julgamento popular, sob pena de usurpação de
sua
competência.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a preliminar
de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Ana Paula Ribeiro
Choma
dos Reis
e
Wellington Figueiredo de Amigo
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele
s
seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Pontes e Lacerda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025